Tribunal: STJ
Processo: 0450657-47.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052677 - SC(2025/0450657-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAX SANDRO SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE BENS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
em razão da inadequação da via eleita pelo agravante.
2. O agravante busca a restituição de arma de fogo, munições e acessórios, alegando
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
é meio adequado
habeas corpus
para pleitear a restituição de bens, como arma de fogo, munições e acessórios, quando
não há ameaça à liberdade de locomoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de
locomoção, quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder,
conforme previsão do
o, LXVIII, da Constituição Federal.
art. 5
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
habeas corpus não é a via adequada para discutir questões relativas à restituição ou à
apreensão de bens, por se tratar de matéria de natureza patrimonial, que não afeta
diretamente o direito de ir e vir do paciente.
6. No caso em análise, a pretensão do agravante não está relacionada à sua liberdade
de locomoção, mas sim à restituição de arma de fogo, munições e acessórios, não
havendo constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões relativas à restituição
ou à apreensão de bens, por se tratar de matéria de natureza patrimonial que não afeta
Documento eletrônico VDA54716413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 76c22d20-5824-48db-8c89-57ee44be96e7

2.
diretamente o direito de ir e vir do paciente.
A ausência de ameaça à liberdade de
locomoção do paciente afasta a possibilidade de concessão da ordem de habeas
corpus. Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados no documento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:25:48
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 76c22d20-5824-48db-8c89-57ee44be96e7

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052677 - SC(2025/0450657-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MAX SANDRO SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RESTITUIÇÃO DE BENS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
em razão da inadequação da via eleita pelo agravante.
2. O agravante busca a restituição de arma de fogo, munições e acessórios, alegando
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o
é meio adequado
habeas corpus
para pleitear a restituição de bens, como arma de fogo, munições e acessórios, quando
não há ameaça à liberdade de locomoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de
locomoção, quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder,
conforme previsão do
o, LXVIII, da Constituição Federal.
art. 5
Documento eletrônico VDA54225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:23:45
Código de Controle do Documento: 5c1edd35-d6a1-41d2-af41-3d9bba7763de

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o
habeas corpus não é a via adequada para discutir questões relativas à restituição ou à
apreensão de bens, por se tratar de matéria de natureza patrimonial, que não afeta
diretamente o direito de ir e vir do paciente.
6. No caso em análise, a pretensão do agravante não está relacionada à sua liberdade
de locomoção, mas sim à restituição de arma de fogo, munições e acessórios, não
havendo constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é a via adequada para discutir questões relativas à restituição
ou à apreensão de bens, por se tratar de matéria de natureza patrimonial que não afeta
2.
diretamente o direito de ir e vir do paciente.
A ausência de ameaça à liberdade de
locomoção do paciente afasta a possibilidade de concessão da ordem de habeas
corpus. Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII.
CF/1988, art. 5
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados no documento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MAX SANDRO SOUZA DE
ALMEIDA contra decisão de minha lavra, na qual não conheci o
, em
habeas corpus
virtude do reconhecimento da inadequação da via eleita pelo agravante.
A defesa requer a apreciação da matéria, com restituição da arma de fogo,
munições e acessórios.
Requer a reconsideração do
ou o julgamento pelo órgão colegiado.
decisium
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O
é remédio constitucional destinado à proteção da liberdade de
habeas corpus
locomoção, quando esta se encontra ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder,
conforme previsão expressa do
o, LXVIII, da Constituição Federal,
:
art. 5
in verbis
"conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de
Documento eletrônico VDA54225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:23:45
Código de Controle do Documento: 5c1edd35-d6a1-41d2-af41-3d9bba7763de

sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso
.
de poder"
No caso em análise, verifica-se que a pretensão do agravante não está
relacionada à sua liberdade de locomoção, mas sim à restituição de arma de fogo,
munições e acessórios, em decorrência do reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva em seu favor.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o habeas
não é a via adequada para discutir questões relativas à restituição ou à
corpus
apreensão de bens, por se tratar de matéria de natureza patrimonial, que não afeta
diretamente o direito de ir e vir do paciente.
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE
DROGAS. RESTITUIÇÃO DA COISA APREENDIDA.
INCABÍVEL NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu de recurso em habeas corpus, visando à
restituição de bens apreendidos em investigação de tráfico
de entorpecentes.
2. A recorrente não foi denunciada por crime, e a
pretensão é exclusivamente a restituição de bens
apreendidos, sem ameaça à liberdade de locomoção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível
habeas corpus para a restituição de bens apreendidos
quando não há ameaça à liberdade de locomoção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus é cabível apenas para proteger a
liberdade de locomoção, não se aplicando a casos de
restituição de bens apreendidos.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a
restituição de bens não configura ameaça à liberdade,
tornando o habeas corpus incabível.
6. A análise do acervo fático-probatório é necessária para
a pretensão da parte, o que impede a atuação excepcional
do Tribunal. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra
199.582/RN,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe de
)(grifei)
6/11/2024.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS CORPUS. PEDIDO QUE VERSA SOBRE
RESTITUIÇÃO DE BENS, AINDA QUE INDIRETAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO DO WRIT. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento firmado no sentido de
que, "quanto ao pedido de restituição de bens
apreendidos, o exame da questão refoge do alcance do
habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de
Documento eletrônico VDA54225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:23:45
Código de Controle do Documento: 5c1edd35-d6a1-41d2-af41-3d9bba7763de

locomoção diante de ameaça ou lesão decorrente de
ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo
incabível sua impetração visando direito de natureza
diversa da liberdade ambulatorial".
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro
910.975/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)(grifei)
15/8/2024.

Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão
da ordem, de ofício.
Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54225337 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 18/02/2026 15:23:45
Código de Controle do Documento: 5c1edd35-d6a1-41d2-af41-3d9bba7763de

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.052.677 / SC
Número Registro: 2025/0450657-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00010376320198240063 10376320198240063
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : PEDRO JOAO DE ALMEIDA NETO
ADVOGADO
: PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: MAX SANDRO SOUZA DE ALMEIDA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MAX SANDRO SOUZA DE ALMEIDA
ADVOGADO : PEDRO JOÃO DE ALMEIDA NETO - SC070466
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
Documento eletrônico VDA54688934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: b621689e-bb5d-41a9-9edf-e2baedd7c4a4

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54688934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:08:53
Código de Controle do Documento: b621689e-bb5d-41a9-9edf-e2baedd7c4a4